Tribunal: STF
Processo: RE 93801
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISAO, POR
INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR, JULGADA IMPROCEDENTE PELA ILEGALIDADE
DA TAXA DOS JUROS EMBUTIDOS NAS PRESTAÇÕES. ALEGAÇÃO, DO AUTOR, DE
SE TRATAR DE PREFIXADA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES, ADMITIDA
PELO ART. 9., PARAGRAFO 3., DO DECRETO-LEI N. 70, DE 1966. MATÉRIA,
TODAVIA, NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).